Tribunal: TJDFT
Processo: 0775669-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0775669-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDES IZAIAS DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em homenagem à instrumentalidade das formas, intime-se o embargante a retificar o recurso de ID 71634318, em 2 dias. Após, intime-se o embargado para contrarrazões, com posterior retorno dos autos à conclusão. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator